Tribunal: TJDFT
Processo: 0700845-14.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700845-14.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SABRINA MACHADO DA CRUZ DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida nos autos do processo no 0713667-70.2015.8.07.0016, que indeferiu a exceção de pré-executividade apresentada e aplicou multa por litigância de má-fé. Em consulta aos sistemas eletrônicos deste Tribunal, verifica-se que, posteriormente, foi proferida decisão que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da ADPF 615. Desta forma, tendo em vista que o objeto da exceção de pré-executividade é a desconstituição do título executivo judicial dos autos de origem, o que depende do julgamento da citada ação de controle concentrado, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto, restando prejudicado o presente recurso. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo pela perda superveniente do seu objeto, conforme inciso XV do artigo 11 do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito